Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710545-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI ALMIR DO CARMO SILVA, FRANCISCO ALCEMY DO CARMO SILVA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelos Réus/Apelantes (ID 71051426) por 15 (quinze) dias, a fim de providenciarem a documentação requerida no despacho de ID 70624093. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator